Tribunal: TJES
Processo: 0000236-30.2018.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Financiamento de Produto; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Multa Cominatória / Astreintes; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000236-30.2018.8.08.0031

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEBASTIANA QUIRINO DE PAULA SILVA

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO –
COMPENSAÇÃO DE VALORES –
ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – CUSTAS
– RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Não há que se falar em omissão acerca da compensação de valores, porquanto tal matéria não foi objeto de anterior requerimento da parte.

2.
Há omissão quanto aos índices de atualização dos valores a serem restituídos, de modo que o vício deve ser sanado a fim de determinar que os juros de mora incidirão a partir da citação e a correção monetária a partir do desembolso das parcelas.

3.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
Nº
0000236-30.2018.8.08.0031

EMBARGANTE:
BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

EMBARGADO:
SEBASTIANA QUIRINO DE PAULA SILVA

RELATOR: DES.
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

em face do v. acórdão ID 4706788,

que, por maioria de votos, deu parcial provimento ao recurso, tendo este Desembargador sido designado para lavrar o acórdão por ter capitaneado a divergência majoritária.

Nas razões ID 4892536 a instituição financeira embargante afirma que o acórdão foi omisso em relação a compensação de valores, a utilização da taxa SELIC para atualização dos valores a serem devolvidos e ao índice de correção monetária e período de incidência de juros.

Intimada, a embargada não se manifestou.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).
grifei.

A recorrente afirma que o acórdão foi omisso quanto a compensação de valores requerida em sede de contestação.

Ocorre que, na peça contestatória, não foi formulado pedido de compensação de valores, senão vejamos:

(a) Seja acolhida a prejudicial de mérito de prescrição do pedido da parte autora;

(b) A não realização da audiência de conciliação.

Caso sejam superadas as preliminares, requer-se, no mérito:

(a) Seja a presente ação julgada IMPROCEDENTE em todos os seus termos, condenando-se a Autora ao pagamento dó ônus da sucumbência respectivo, inclusive de honorários advocatícios;

(b) Na remota hipótese de procedência do pedido, requer a V. Exa. que a restituição seja de forma simples, bem como que os juros moratórios de 1% incidam a partir da citação e a correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo, qual seja, a data de desembolso de cada parcela, a teor da súmula 54 do STJ.

No que diz respeito aos índices de atualização dos valores a serem restituídos realmente o acórdão foi omisso, de modo que passo a sanar a questão.

Os valores a serem restituídos devem ser acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do desembolso das parcelas.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)